Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-17.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000704-17.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAIR JOSE DA SILVA - CPF: 886.284.779-34 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), ANDREZA DA SILVA SOUSA - CPF: 066.911.073-65 (RECORRENTE), CLAUDILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 043.223.331-84 (RECORRENTE), GABRIEL JOSE DA SILVA - CPF: 063.456.881-77 (RECORRENTE), LUCIA RAMOS - CPF: 049.601.399-86 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000704-17.2021.8.11.0086

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM
/MT

Recorrente
s
:
ALTAIR JOSÉ DA SILVA, ANDREZA DA SILVA SOUSA, CLAUDILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, GABRIEL JOSÉ DA SILVA E LUCIA
RAMOS

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -
EPP

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/
2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO.

VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO NO DIA ANTERIOR.
INEXISTÊNCIA DE REMARCAÇÃO EM VOO COM DATA PRÓXIMA AO DIA ORIGINARIAMENTE CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO.

LEI N.o 14.034/2020.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNC
IA DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORC
IONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3.
Trata-se de ação indenizatória em que o
s
Recorrente
s

ALTAIR JOSÉ DA SILVA, ANDREZA DA SILVA SOUSA, CLAUDILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, GABRIEL JOSÉ DA SILVA E LUCIA RAMOS
postula
m
reparação por danos morais
e materiais
,
sob o argumento de que
adquiri
u pacote turístico junto às empresas Recorridas
com destino a cidade de Porto Seguro/BA, com embarque previsto

para dia 15/09/2020

no valor de
R$

7.700,64
(
sete mil, setecentos reais e sessenta e quatro
centavos), no entanto, em razão da pandemia,
o voo foi cancelado, motivo pelo qual
entr
aram
em contato com a
s

Re
querida
s
e solicit
aram

o
reembolso dos valores
adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorr
ida
.

4
.
Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo adquirido pelo
s
consumidor
es
ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

5
. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das
agências de viagens/
companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a
s
empresa
s
Recorrida
s
de adotar
em
as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

6
. Consta da Lei n.o 14.034/2020, que dispõe
sobre

medidas
emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a
reacomodação
em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, § 2o). Entrementes, no caso em comento, não há nenhuma prova de que a
s
empresa
s
Recorr
idas
diligenci
aram
no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em data próxima ao dia originariamente contratado,

motivo pelo qual
os consumidores solicitaram o reembolso dos valores adimplidos pelo serviço que não foi usufruído
.

7
. Evidente falha na prestação de serviço da empresa demandada no que se refere à inobservância do seu dever de prestar informações claras ao consumidor, bem de promover a
reacomodação
em voo próprio ou de
terceiro, ensejando o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos suportados.

8
.

Registre-se que a
referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente
.

(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. Portanto, não se justifica a negativa da
s empresa s Recorrida s em reembolsar o
s valores do

serviço
contratado e não utilizado pelos Recorrentes
.

9
. Destarte, faz jus
os consumidores
ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada.

10
. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas do
s
consumidor
es
, conforme os contatos via SAC carreados na exordial
e ligação gravada colacionada no ID
118659455
.

11
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema
criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

12.
Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada demandante
que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

1
4
. Sentença reformada.

1
5
. Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que os Recorrentes ALTAIR JOSÉ DA SILVA, ANDREZA DA SILVA SOUSA, CLAUDILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, GABRIEL JOSÉ DA SILVA E LUCIA RAMOS postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que adquiriu pacote turístico junto às empresas Recorridas com destino a cidade de Porto Seguro/BA, com embarque previsto para dia 15/09/2020 no valor de R$ 7.700,64 (sete mil, setecentos reais e sessenta e quatro centavos), no entanto, em razão da pandemia, o voo foi cancelado, motivo pelo qual entraram em contato com as Requeridas e
solicitaram o reembolso dos valores adimplidos por todos os meios possíveis, contudo, seu pedido não foi atendido pela Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de
improcedência
.

Inconformado
s
,
o
s
Recorrente
s

ALTAIR JOSÉ DA SILVA, ANDREZA DA SILVA SOUSA, CLAUDILEIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, GABRIEL JOSÉ DA SILVA E LUCIA RAMOS
, nas razões recursais, pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que a
s
empresa
s
Recorrida
s

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

seja condenada
s

ao pagamento de indenização por danos morais
e materiais pelo serviço contratado e não usufruído.

Em contrarrazões (
ID ́s

118659510
/

118659512
) as Recorridas refutam as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida na origem
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022